Tribunal: TJSP
Processo: 0005311-02.2024.8.26.0496
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Indulto
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Insurge-se a defesa do embargante aduzindo nulidade do julgamento por cerceamento de defesa – Pedido de reconhecimento de nulidade – Admissibilidade – Falta de intimação do defensor para apresentação de contrarrazões, da distribuição do Agravo, e de eventual oposição ao julgamento em sessão virtual do Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Insurge-se a defesa do embargante aduzindo nulidade do julgamento por cerceamento de defesa – Pedido de reconhecimento de nulidade – Admissibilidade – Falta de intimação do defensor para apresentação de contrarrazões, da distribuição do Agravo, e de eventual oposição ao julgamento em sessão virtual do Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público – Cerceamento de defesa configurado – Acordão anulado com determinação para inclusão do Agravo em Execução, com urgência, em sessão de julgamento presencial, com prévia intimação do patrono, nos termos da Resolução n. 772/2017 deste E. TJSP - Embargos de declaração acolhidos, com determinação